Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742342-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese: 1) houve violação à coisa julgada, pois no processo n. 2011.01.1.000491-5 (0000491-52.2011.8.07.0001), decidiu-se que a correção monetária se daria pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR; 2) esta decisão ocorreu antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947); 3) diante da natureza vinculante do Tema Repetitivo n. 905, em especial o item 4, deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado; 4) a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o título executivo judicial estabeleceu como parâmetro de correção monetária o disposto na Lei 11.960/09 (ID 105213989, p. 29). Vale transcrever: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RExt no 870.947/SE (Tema 810), sob o regime de repercussão geral, decidiu que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que se refere à atualização monetária. Logo, para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública a partir de 26/06/2009 (data da modificação legislativa acima citada), ficou assentada a utilização do IPCA-E por se prestar à finalidade de reposição do valor da moeda. Acrescento que a modulação de efeitos foi expressamente refutada pela Corte Suprema, no julgamento dos embargos de declaração opostos nesse mesmo RExt no 870.947/SE. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. (...) 5. Quando constatado que o título executivo judicial executado estabeleceu a correção monetária e a incidência de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, reputado inconstitucional pelo STF, aplica-se ao caso, independente de processamento de ação rescisória, a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral e pelo STJ em sede de recurso repetitivo, inexistindo violação à coisa julgada.”. (Acórdão 1344752, 07115868920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021) Ademais, o presente título executivo judicial transitou em julgado depois do julgamento definitivo da ADI 5348/15, que declarou a inconstitucionalidade do já citado artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 quanto à atualização monetária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator